Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42081987, o SINDIRETA informou que JUSCINEI SÉRGIO SOARES renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Diga o Distrito Federal sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 42081987). Brasília, 9 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador